Tribunal: TJDFT
Processo: 0003349-57.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ATOS LIBIDINOSOS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. COERÊNCIA E HARMONIA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. DANOS MORAIS. PEDIDO NA DENÚNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes praticados com violência sexual, a palavra da vítima deve ter uma consideração maior se comparado com outros delitos, principalmente pela ocorrência de forma sempre clandestina, e quando se coaduna com outros elementos probatórios.

2. O conjunto probatório é coeso e não resta dúvida de que o réu praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima, cometendo o crime previsto no artigo 217-A do Código Penal, ao se aproveitar da vulnerabilidade da adolescente à época dos fatos, o que impossibilita o acolhimento do pedido de absolvição por falta de provas.

3. No julgamento do REsp n. 1.643.051/MS, no regime de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, o que verificado no caso em sede de denúncia.

4. Apelação conhecida e desprovida.